Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735147-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M R PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (execução fiscal n. 0036537-13.2016.8.07.0018), que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD, bem como fixou o marco inicial da suspensão do art. 40 da Lei de Execução Fiscal em 23.6.2021. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de utilização do sistema SERP-JUD, a fim de se constatar bens ou direitos passíveis de constrição, bem como acerca do termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisa de bens do devedor, via sistema SERP-JUD, formulado pelo exequente (ID 222834778). É o breve relatório. Decido. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD – consiste em um módulo que permite o acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros, abrangendo o Registro Civil, Registro de Imóveis, bem como o Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas. As informações cartorárias podem ser obtidas diretamente pela própria parte exequente, mediante consultas aos cartórios públicos, sem necessidade de intervenção judicial. Ressalta-se que a maioria das consultas dos registros públicos dos cartórios são feitas por meio eletrônico de fácil acesso por particulares, do que decorre ser possível ao ente público realizar a busca nos sites de cartórios. Ademais, é certo que compete à parte exequente o ônus de indicar bens passíveis de penhora em nome do devedor. A utilização do SERP-JUD não substitui as diligências que cabem à parte exequente, especialmente quando não comprovado o esgotamento prévio dos meios disponíveis diretamente ao particular. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa pelo sistema SERP-JUD, formulado pelo exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 23/06/2021 (ID 94572046) e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). A Secretaria deverá movimentar os autos para a tarefa "Manter processos suspensos do art. 40 da LEF" Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “O sistema SERP-JUD foi criado justamente para otimizar a busca de bens em registros públicos e conferir efetividade à execução. Negar sua utilização sob o argumento de que a Fazenda poderia obter tais informações diretamente em cartórios implica esvaziar a finalidade da ferramenta, concebida para garantir celeridade, segurança e redução da burocracia”; (b) "a decisão agravada incorreu em erro ao fixar o início do prazo de suspensão (art. 40, § 2o, LEF) em 23.6.2021, pois, “não há inércia, mas sim atuação contínua da exequente, que vem formulando sucessivos requerimentos para localização de bens, como o pedido de uso do SERP-JUD. A mera ausência de bens localizados não equivale à omissão da Fazenda”; (c) “O marco inicial da prescrição somente poderia ser fixado após o esgotamento de todas as diligências requeridas pela Fazenda e o reconhecimento inequívoco de sua inércia, o que não ocorreu”; (d) “Se mantida a decisão, há grave risco de prescrição intercorrente indevida, com consequente perda de crédito tributário em valor expressivo, sem que o ente público tenha tido acesso aos meios mais eficazes de constrição patrimonial”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão que reconheceu o início da prescrição intercorrente em 23.6.2021. No mérito, a reforma da decisão, para autorizar o uso do sistema SERP-JUD e afastar a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente. Preparo recursal dispensado. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução fiscal, ajuizada em 05.10.2016, ainda sem satisfação do crédito fiscal perseguido. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido certas diligências à localização de bens da parte devedora (Sisbajud e decretação de indisponibilidade de bens – id 150257715 e 159337782), razão pela qual se tornaria insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe à parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Com relação ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SERP, conforme disposto na Lei n. 14.382/2022, tem por objetivo, dentre outros, viabilizar “a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros públicos e entre as serventias dos registros públicos e o Serp” e “a consulta aos atos em que a pessoa pesquisada conste como titular de direito sobre bem objeto de constrição processual ou administrativa” (art. 3o, III e X, ‘c’). Trata-se, pois, de um sistema unificado de consulta simultânea que permite ao interessado acessar as bases de dados dos serviços de registros públicos (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas). O Serp-Jud, por sua vez, é o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp). O acesso ao sistema extrajudicialmente também é facultado aos interessados em geral. Logo, poderia o Distrito Federal promover a pesquisa de bens do devedor sem a necessidade de intervenção judicial. Nesse sentido, precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA SERP-JUD. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. O SERP-JUD é uma plataforma digital que conecta todas as serventias de registros públicos nacionais e suas informações numa rede única, configurando, portanto, um sistema de registro público de imóveis unificado. Não se trata, pois, apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na SERP-JUD não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1973066, 0745520-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SERP-JUD.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de o Judiciário realizar a pesquisa de bens do Executado pelo sistema SERP-JUD. III. Razões de decidir 3. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2017970, 0707855-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) Lembre-se que já fora decretada a indisponibilidade de bens do devedor, com a finalidade não atingida. Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Noutra visada, a parte agravante defende a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstado o reconhecimento da prescrição intercorrente já deflagrada. Porém, perceptível que o risco de ser reconhecida a prescrição ocorrer, no momento, é hipotético. Considerando o seu termo inicial fixado em 21.6.2021, somente estaria cristalizada em junho de 2026. Portanto, não existe o risco concreto de perecimento do direito da Fazenda pela prescrição, pois o mérito do agravo, com célere tramitação, será julgado primeiro. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator